Tribunal: TJSP
Processo: 0000457-48.2015.8.26.0150
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação da Defesa – Porte ilegal de arma de fogo – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Eficácia da arma de fogo comprovada em perícia técnica – Confissão do réu em Juízo – Crime de mera conduta e de perigo abstrato – A não utilização da arma de fogo não afasta a tipicidade da conduta – Condenação de rigor – Pena-base fixada em seu patamar mínimo –

Ementa:
Apelação da Defesa – Porte ilegal de arma de fogo – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Eficácia da arma de fogo comprovada em perícia técnica – Confissão do réu em Juízo – Crime de mera conduta e de perigo abstrato – A não utilização da arma de fogo não afasta a tipicidade da conduta – Condenação de rigor – Pena-base fixada em seu patamar mínimo – Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, mas sem reflexo na pena, a teor da Súmula 231 do STJ – Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mantidos – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000457-48.2015.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante VALDECI
LUIZ DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO
DA
DEFESA
PARA
RECONHECER
A
CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MAS SEM REFLEXO NA PENA.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E
LUIZ ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000457-48.2015.8.26.0150 -Voto no 13359
2
Apelação Criminal no 0000457-48.2015.8.26.0150
Apelante: Valdeci Luiz da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cosmópolis
Voto no 13359
Voto no 13359
Apelação n. 0000457-48.2015.8.26.0150
Comarca de Cosmópolis
Apelante: Valdeci Luiz da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Maria Thereza Nogueira Pinto
Ementa
Apelação da Defesa Porte ilegal de arma de fogo Provas
suficientes
à
condenação

Materialidade
e
autoria
comprovadas Eficácia da arma de fogo comprovada em
perícia técnica Confissão do réu em Juízo Crime de mera
conduta e de perigo abstrato A não utilização da arma de fogo
não afasta a tipicidade da conduta Condenação de rigor
Pena-base fixada em seu patamar mínimo Reconhecimento
da circunstância atenuante da confissão espontânea, mas sem
reflexo na pena, a teor da Súmula 231 do STJ Regime inicial
aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos mantidos
Recurso de apelação
parcialmente provido.
Vistos.
VALDECI LUIZ DA SILVA foi condenado a
cumprir a pena de 02 anos de reclusão, em regime prisional aberto, e a pagar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000457-48.2015.8.26.0150 -Voto no 13359
3
valor correspondente a 10 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao
disposto no artigo 14, “caput”, da Lei no 10.826 de 2003, substituída a pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua
absolvição por insuficiência de provas.
Recurso
bem
processado
e
respondido
em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial
provimento do apelo, apenas para que seja reconhecida a circunstância atenuante
da confissão espontânea.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 29 de janeiro de 2015,
por volta das 19,00 horas, na Fazenda Usina Éster, cidade de Cosmópolis,
VALDECI LUIZ DA SILVA portava uma arma de fogo, do tipo espingarda,
calibre 28, municiada com cinco cartuchos íntegros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo
o
apurado,
policiais
militares
em
patrulhamento de rotina avistaram o acusado caminhando em uma estrada rural e
notaram que ele portava uma espingarda, de sorte que o detiveram e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000457-48.2015.8.26.0150 -Voto no 13359
4
encaminharam ao distrito policial.
Interrogado pela autoridade policial, o réu optou por
permanecer em silêncio.
Contudo, quando interrogado em Juízo, o réu
confessou a acusação, esclarecendo que portava a arma de fogo para a sua defesa.

A seu turno, os policiais militares Luís Fernando
Lungato e Diego Monzani dos Santos informaram que o apelante caminhava em
uma estrada rural em poder de uma espingarda, razão pela qual o abordaram.
Disseram ainda que o réu também possuía alguns cartuchos íntegros, facas de
caça e dispositivos utilizados para atrair capivaras.
Por fim, o laudo pericial deixou certa a eficácia da
arma de fogo e da munição apreendidas.
Portanto, a responsabilidade penal do acusado é
inquestionável; a confissão, somada à prova pericial e aos depoimentos dos
policiais militares são elementos que demonstram a prática do crime de porte
ilegal de arma de fogo.
De outra parte, a eventual não utilização da arma de
fogo não torna o comportamento atípico, por se tratar de crime de mera conduta e
de perigo abstrato, que visa proteger a segurança pública e a paz coletiva, não
podendo se falar em ausência de lesividade na conduta de portar uma espingarda
na via pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000457-48.2015.8.26.0150 -Voto no 13359
5
Aliás, o Estatuto do Desarmamento tipifica até
mesmo o simples porte de munição ou de acessório, revelando o escopo estatal
de efetivar o controle de armas de fogo em geral, bem como de seus
componentes.
Afasta-se, portanto, o pleito absolutório.
A pena-base foi fixada em seu patamar mínimo de 02
anos de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua de maus
antecedentes.
Na segunda etapa da dosimetria, é de rigor o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, mas a pena
permanece inalterada, posto que não poderia ser reduzida aquém do mínimo
legal, a teor da Súmula 231 do STJ.
Ausentes outras causas modificativas, a pena tornou-
se definitiva tal como fixada na primeira etapa da dosimetria.
Fica mantido o regime inicial aberto, assim como a
substituição da pena privativa de liberdade por uma pena de prestação de serviços
à comunidade pelo mesmo prazo e por uma pena de prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo, até mesmo porque houve o conformismo do
representante do Ministério Público.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000457-48.2015.8.26.0150 -Voto no 13359
6
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA PARA RECONHECER A
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MAS
SEM REFLEXO NA PENA.
Andrade de Castro
Relator